Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-54.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAMEApelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena definitiva de 6 meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e determinando a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) a insuficiência de provas para a condenação, destacando a falta de sinalização noturna adequada nas bicicletas das vítimas, a ausência de sinalização viária na via do acidente e a precariedade da infraestrutura local; (ii) a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do fato está devidamente comprovada nos autos, por meio de documentos e provas orais.
A autoria do crime está evidenciada pela conduta imprudente do réu ao invadir a faixa contrária da via, colidindo com a bicicleta das vítimas.
A alegação de ausência de culpa devido à precariedade da via e falta de sinalização não afasta a responsabilidade penal do réu.
A culpa, na modalidade imprudência, ficou evidenciada pela conduta do réu ao não redobrar a atenção e adequar sua velocidade às condições do local.
O nexo de causalidade entre a conduta imprudente do réu e o dano produzido está comprovado.
A vítima sofreu lesões corporais, conforme laudo pericial, suficientes para a condenação.
Não há fato excludente da ilicitude da conduta do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.Tese de julgamento: A culpa, na modalidade imprudência, ficou evidenciada pela conduta do réu ao invadir a faixa contrária da via, colidindo com a bicicleta das vítimas.Dispositivos legais citados: Art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro; Art. 293, caput, da Lei no 9.503/1997; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.